Tribunal: TJBA
Processo: 8060464-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060464-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: M. H. S. B. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA E HIDROCEFALIA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o bloqueio de valores para custeio de tratamento multidisciplinar especializado de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e hidrocefalia, fora da rede credenciada, sob pena de grave risco à saúde. A Agravante alega já ter oferecido tratamento em rede própria e que a escolha por clínica particular decorreu de preferência da parte Agravada, causando prejuízo financeiro à operadora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legitimidade da determinação judicial que impôs o bloqueio de valores para garantir o tratamento em clínica particular, diante da alegação da operadora de saúde de que já disponibilizou tratamento adequado na rede credenciada.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, art. 6º e art. 196) e reveste-se de prioridade absoluta quando relacionado a crianças e adolescentes (CF, art. 227; ECA, arts. 7º e 11).

A Jurisprudência consolidada do STJ determina que a recusa de cobertura pelo plano de saúde, em casos onde a rede credenciada não dispõe de tratamento adequado, é abusiva (Lei nº 9.656/98).

O Agravado possui relatório médico, e a operadora não oferece tratamento adequado, sendo imprescindível a continuidade do tratamento na clínica particular, em razão da qualificação profissional e vínculo terapêutico estabelecido.

A negativa da manutenção do tratamento em clínica particular, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança, conforme jurisprudência do STJ e precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

A aplicação do bloqueio de valores encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, como meio de garantir a efetividade da decisão judicial e preservar a saúde do menor.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É legítimo o bloqueio de valores de plano de saúde para custeio de tratamento multidisciplinar especializado fora da rede credenciada, quando comprovada a inexistência de tratamento adequado na rede própria e configurado risco à saúde do menor."

A recusa de cobertura pelo plano de saúde, diante da ausência de profissionais qualificados na rede credenciada, é considerada prática abusiva, devendo prevalecer o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8060464-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
e parte Agravada
Mariana Guimarães Franco Lima, representando seu filho (R.G.F.L.K.).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e Julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do eminente Relator.